Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026556-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 452.357.591-68 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – PROVA PERICIAL E HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVAM QUE HOUVE DISPARIDADE DA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 5 MIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova pericial concluiu pela falha na capacidade do hidrômetro para apurar o real consumo de água, aliado ao histórico de consumo que demonstra satisfatoriamente a disparidade e repentino elevado consumo de água na residência do consumidor, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1026556-23.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Declaratório de Inexistência de Débito, Indenização por
Danos Morais e Repetição do Indébito
”

(Número Único 1026556-23.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido, primeiro, para
“declarar inexistente o débito das faturas de fornecimento de água e serviço de esgoto dos meses de dezembro de 2016 e de janeiro a maio de 2017
”, depois, condenar a ré/apelante à restituição do indébito no valor de R$ 637,29 “
referente ao consumo registrado acima de 20 m3, em relação aos meses de junho/2015, junho a dezembro/2016, e julho/2017
”, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão da suspensão do fornecimento do serviço e a negativação do nome da apelada por débito inexistente, tudo com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (cf. Id. no 75377026).

A apelante sustenta que “
realizou a cobrança com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO
” (cf. fls. 05 Id. no 75377029); sobre o laudo pericial aduz que “
utilização de um medidor de referência, com maior precisão, não indica a presença de ar na rede. Além disso, este processo não é suficiente para indicar que o medidor apresenta ineficiência de medição, sendo necessário enviar o medidor para uma bancada em laboratório credenciado pelo INMETRO
” (cf. fls. 06 Id. no 75377029), enfatiza, ainda, que, mesmo a após a substituição do medidor de consumo, o consumo da agravada permaneceu em crescimento exponencial, o que afastar a hipótese de falha no equipamento.

Discorre longamente sobre a existência do débito e diz, ainda, que houve aumento nas tarifas por m
3
, e reafirma que o “
hidrômetro é um equipamento de certificação compulsória pelo INMETRO
” (cf. fls. 18 Id. no 75377029);
alegando, ainda, que não há dano moral indenizável porque a situação decorreu de “
culpa exclusiva
” da apelada e que não há indicação, pela autora, de que “
a conduta da Apelante tenha atingido sua honra ou esfera de seus direitos de personalidade
”
(cf. fls. 21 Id. no 75377029) e tecendo crítica quanto ao valor indenizatório, pois, segundo se alega, o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 75377034, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que desde 2014 vem questionando os aumentos de consumo em sua fatura de água, e dizendo que, por diversas vezes, houve revisão do faturamento após reclamações perante o PROCON, contudo, novamente em dezembro/2016 houve novo aumento no valor da fatura, que perdurou pelos meses subsequentes, e, frustradas as tentativas de solução amigável do imbróglio, ajuizou a presente ação pleiteando fosse
declarada a inexistência de débito referente as faturas dos meses de dezembro/2016 no valor de R$221,55, janeiro/2017 no valor de R$ 212,12, fevereiro/2017 no valor de R$164,06, março/2017 no valor de R$195,92, abril/2017 no valor de R$ 170,44 e maio/2017 no valor de R$170,44, além da restituição do indébito e a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água e negativação do nome da apelada por débito inexistente.

Não obstante as razões recursais e a insistência matelar da apelante quanto à legalidade do consumo apurado e da eficiência e utilização de medidor consumo dentro dos parâmetros do INMETRO, detida análise dos autos nos revela não apenas o longo histórico de revisão das faturas desde o ano de 2014, mas o laudo pericial convence quanto ao erro na apuração do real consumo, pois o d. Perito Judicial concluiu que:

“
Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 73 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 2190 L de água, ou seja,
o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 73 L de ar e cobrou por água. Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado
” (cf. fls. 12 Id. no 75377018 -
grifei
).

Registre-se que o
expert
concluiu pela existência de falha na capacidade do hidrômetro na apuração do real consumo de água na residência da apelada, e que não identificou qualquer vazamento, de modo que o laudo pericial juntado nos autos é prova suficiente a comprovar erro na medição pelo hidrômetro instalado na residência da apelada, e, c
onquanto a apelante questione a conclusão do laudo pericial, a perícia foi realizada profissional especializado e da confiança do juízo, com imparcialidade, precisão e clareza, não tendo a apelante sequer balbuciado qualquer deficiência técnica ou fato capaz de infirmar a conclusão adotada pela prova técnica.

Acresço que, a corroborar a conclusão do laudo pericial, há o documento denominado “Histórico de Leitura”, onde se vê informação de que o “Consumo Real” da autora sempre oscilou entre 10 e 36 de uma unidade não informada, mas, naqueles meses de dezembro/2016 e maio de 2017, este número subiu para 55 e 45, e a partir de junho/2017 retornou oscilando 11 e 29 (cf. Id. no 75376977
).

Comprovado pelo “Histórico de Consumo” que o valor das faturas diverge muito do real consumo de água na residência da autora/apelada
aliado à circunstância do laudo pericial ter reprovado a capacidade do hidrômetro instalado no imóvel para aferir o real volume de água por ela, a r. sentença não merece reparo, porquanto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água e a negativação do nome da apelada, é imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa,
em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMa. Juíza sentenciante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios em favor da apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021